Tribunal: TJPA
Processo: 0813947-19.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813947-19.2026.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO BISPO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO BISPO TAVARES
, já qualificado nos autos, paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 147
e
147-B do Código Penal Brasileiro
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
. A defesa sustentou a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a deficiência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do
habeas corpus
quando pendente de apreciação, pelo Juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa; (ii) estabelecer se as alegações de ausência de indícios de autoria e materialidade podem ser examinadas diretamente pela instância revisora; e (iii) determinar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem, o qual permanecia pendente de apreciação, impedindo o exame originário das teses defensivas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

4.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios estabelece que a pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva inviabiliza o conhecimento do
habeas corpus
pela instância superior, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.

5.

As alegações de ausência de autoria e materialidade delitivas dependem da análise aprofundada de vídeos, relatório final do inquérito policial e demais elementos informativos produzidos na investigação, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem revisão aprofundada do conjunto fático-probatório, devendo questões dessa natureza ser submetidas ao contraditório e à apreciação do Juízo natural da causa.

7.

A ausência de lesões físicas constatadas em exame de corpo de delito não afasta, por si só, a materialidade do crime de ameaça, cuja comprovação independe necessariamente da existência de vestígios materiais.

8.

A análise da alegada deficiência de fundamentação do decreto prisional exige exame contextualizado dos fundamentos da decisão e dos elementos constantes dos autos originários, matéria ainda não submetida à apreciação judicial superveniente.

9.

Não se verifica situação de flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal manifesto apta a justificar a excepcional superação do óbice processual decorrente da supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Juízo de origem impede o conhecimento do
habeas corpus
pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.

2.

A análise de alegações que demandam reexame aprofundado do conjunto probatório é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

3.

A ausência de lesões físicas não afasta, por si só, a materialidade do delito de ameaça.

4.

A superação da vedação à supressão de instância exige demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312 e 313; CPB, arts. 147 e 147-B; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 24.09.2024; TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 3854536-97.2024.8.13.0000, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 09.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
RONALD FABRICIO ARAUJO REIS
, advogado, em favor de
TIAGO BISPO TAVARES
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº
0801442-31.2026.8.14.0053
, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes previstos nos
arts. 147
e
147-B do Código Penal

Brasileiro
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Conforme constou na impetração (ID.36790025), o paciente foi preso provisoriamente em razão de suposta ameaça praticada contra sua ex-companheira, fato que teria ocorrido entre 20h e 21h do dia 25/05/2026, no estabelecimento Expresso Delícia, localizado no Distrito de Taboca, Município de São Félix do Xingu/PA. Alegou a defesa que diligências posteriores realizadas pela autoridade policial teriam constatado que o paciente não esteve no local indicado, tampouco a vítima, sustentando, ainda, que o exame de corpo de delito não teria constatado lesões compatíveis com a alegada agressão física.

A defesa sustentou, na presente impetração, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, bem como a inexistência de materialidade, de indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Aduziu, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria genérica e desprovida de fundamentação concreta, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID.36881591), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a análise das alegações defensivas demandava exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório constante dos autos originários, especialmente quanto ao relatório policial, às imagens mencionadas pela defesa, ao exame de corpo de delito e à fundamentação do decreto prisional.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID.37031001), esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante em 26/05/2026 pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 147
e
147-B do Código Penal

Brasileiro
, em contexto de violência doméstica, e
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
. Informou que consta dos autos que o investigado teria se dirigido à Pizzaria Expresso, onde a vítima se encontrava acompanhada de amiga, ocasião em que teria proferido ameaça de morte, afirmando que a mataria caso ela se relacionasse com outro homem, além de tê-la agarrado pelos cabelos com o propósito de forçá-la a retornar à residência, aparentando estado de embriaguez alcoólica e conduzindo motocicleta.

A autoridade coatora informou (ID.37031001), ainda, que a defesa juntou vídeos aos autos em 27/05/2026; que foi anexada certidão de antecedentes criminais do investigado; que, em audiência de custódia realizada na mesma data, seguindo parecer do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva; que a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva; e que a autoridade policial juntou relatório final do inquérito em 28/05/2026. Registrou, por fim, que os autos se encontravam com o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de revogação e oferecimento de denúncia, bem como que havia audiência de instrução e julgamento pautada para 07/07/2026.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.37294938), manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM
, ao fundamento de que a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem em 27/05/2026, o qual já teria sido apreciado pelo Ministério Público, mas ainda estaria pendente de apreciação pela autoridade coatora, circunstância que inviabilizaria o conhecimento do
writ
por esta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Antes do exame das teses deduzidas na impetração, impõe-se a análise da admissibilidade do presente
writ
.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID.37031001), após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ocorrida em audiência de custódia realizada em 27/05/2026, a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem (ID.177947114).

Consta, ainda, das informações encaminhadas a esta Corte, que referido pleito encontrava-se pendente de apreciação judicial quando da prestação das informações, circunstância igualmente destacada pelo Ministério Público em segundo grau (ID.37294938).

Nessas condições, o exame direto, por esta instância revisora, das alegações relacionadas à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, à insuficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como à alegada deficiência de fundamentação do decreto prisional, configuraria indevida supressão de instância, porquanto tais matérias ainda não foram submetidas à apreciação jurisdicional do Juízo natural da causa.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem inviabiliza o conhecimento do
habeas corpus
pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento:
“
1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.”
Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art. 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e finalizada aos 26 dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar. Belém/PA, 24 de setembro de 2024. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

No mesmo sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - REVOGAÇÃO - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
A matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juiz de primeira instância, não há como dela conhecer, sob pena de supressão de instância
.
(
TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 38545369720248130000, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 09/10/2024
) (G.N.).”

A orientação dos Tribunais Superiores segue a mesma diretriz, segundo a qual não compete ao órgão jurisdicional de segundo grau substituir-se ao magistrado de origem na apreciação de requerimentos ainda pendentes de deliberação, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal evidente, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem em 27/05/2026 (ID.177947114), tendo a própria autoridade coatora informado que referido pleito ainda se encontrava pendente de apreciação quando da prestação das informações (ID.37031001).

Desse modo, eventual pronunciamento desta Corte acerca da suficiência dos indícios de autoria, da materialidade delitiva, da adequação da fundamentação do decreto prisional ou da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão implicaria inequívoca supressão de instância.

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento da ordem.

Cumpre registrar que o parecer ministerial não se limitou à análise formal da admissibilidade do
writ
, mas destacou expressamente que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa já se encontrava submetido ao Juízo de origem, aguardando deliberação judicial, circunstância que evidencia a necessidade de preservação da competência do magistrado natural da causa e afasta a possibilidade de apreciação originária da matéria por esta Corte.

Assim, sob o prisma estritamente processual, verifica-se a existência de óbice ao conhecimento da presente impetração.

II – DA INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL

A presente impetração volta-se contra a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
TIAGO BISPO TAVARES
, investigado pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 147
e
147-B do Código Penal Brasileiro
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como pelo crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Sustenta a defesa a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que diligências posteriores realizadas pela autoridade policial teriam demonstrado que o paciente não se encontrava no local indicado para a ocorrência dos fatos, além de alegar que o exame de corpo de delito não constatou lesões compatíveis com a agressão narrada pela vítima.

Aduz, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria genérica e destituída de fundamentação concreta.

2.1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

A defesa sustenta que a própria autoridade policial teria constatado, posteriormente à prisão, que o paciente não se encontrava no estabelecimento onde teriam ocorrido os fatos narrados pela vítima.

Afirma, ainda, que o exame de corpo de delito não constatou lesões físicas compatíveis com a alegação de que a vítima teria sido puxada pelos cabelos.

Todavia, verifica-se que tais alegações encontram-se diretamente vinculadas à valoração do conteúdo dos vídeos juntados pela defesa, do relatório final do inquérito policial e dos demais elementos informativos produzidos durante a investigação.

Conforme informado pela autoridade coatora, a defesa juntou vídeos aos autos em 27/05/2026, tendo a autoridade policial apresentado relatório final do inquérito em 28/05/2026.

Ocorre que tais elementos ainda não foram objeto de apreciação específica pelo Juízo de origem quando da prestação das informações.

Dessa forma, o acolhimento da tese defensiva demandaria incursão aprofundada no conjunto probatório produzido na investigação, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, conforme jurisprudência pacífica:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DA LEI 8.666/93, ARTIGOS 312 E 297 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADES ALEGADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA INTERROMPER A AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que denegou a ordem impetrada para trancar a ação penal em que os recorrentes são acusados de apropriação de R$ 1.200.000,00 de recursos públicos, durante a gestão municipal de Bagre/PA. Os crimes imputados são os previstos nos arts. 89 da Lei nº 8.666/93, 312 e 297 do Código Penal. A defesa alega nulidades na investigação, incluindo falta de controle judicial sobre o Procedimento de Investigação Criminal (PIC) e quebra da cadeia de custódia das provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as nulidades alegadas pela defesa justificam o trancamento da ação penal; e (ii) definir se há elementos suficientes para reconhecer constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual.
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto, considerando que há indícios probatórios suficientes para o prosseguimento da ação penal. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas e de outras nulidades processuais deve ser apurada no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório, não sendo possível o seu reconhecimento na via estreita do habeas corpus. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que a declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado pela defesa. 7. A revisão do acervo fático-probatório necessário para verificar as nulidades suscitadas excede os limites do habeas corpus, impedindo a atuação excepcional desta Corte. IV. DISPOSITIVO8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024
) (G.N.).”

Cumpre destacar, ademais, que a ausência de lesões físicas não possui o condão, por si só, de afastar a materialidade do delito de ameaça, cuja comprovação não depende necessariamente da existência de vestígios materiais.

Assim, não se verifica, de plano, situação de manifesta ilegalidade apta a autorizar o afastamento excepcional do óbice processual anteriormente reconhecido.

2.2. DA ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO DECRETO PRISIONAL

A impetração sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria genérica e desprovida de fundamentação concreta.

Todavia, a análise dessa alegação pressupõe o exame contextualizado dos fundamentos efetivamente utilizados pelo magistrado de primeiro grau e sua correlação com os elementos informativos constantes dos autos originários.

Tal providência exige cognição mais aprofundada do que aquela admitida em sede de
habeas corpus
, especialmente quando inexistente pronunciamento judicial posterior acerca dos elementos supervenientes invocados pela defesa.

Além disso, não se evidencia, a partir dos elementos constantes dos autos deste
writ,
hipótese de ausência absoluta de fundamentação ou nulidade manifesta capaz de justificar a intervenção excepcional desta Corte, sendo certo que a aferição da suficiência da motivação do decreto prisional demanda análise conjunta da decisão judicial e dos elementos informativos constantes dos autos originários.

Com efeito, a eventual insuficiência ou inadequação da fundamentação do decreto prisional constitui matéria que deve ser inicialmente submetida ao Juízo de origem por ocasião da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva já formulado pela defesa.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não compete ao Tribunal apreciar matéria que ainda não foi submetida ao exame do Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Tal entendimento aplica-se integralmente à hipótese dos autos.

Com efeito, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem, o qual ainda não havia sido apreciado quando da prestação das informações, circunstância que impede a análise originária da matéria por esta Corte.

Além disso, não se verifica situação de flagrante ilegalidade apta a justificar o afastamento excepcional da vedação à supressão de instância.

A superação excepcional da vedação à supressão de instância exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal manifesto, situação que não se verifica nos autos.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade patente apta a justificar a atuação excepcional desta Corte e permanecendo pendente de apreciação o pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante o Juízo de origem, impõe-se o não conhecimento da presente impetração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor de
TIAGO BISPO TAVARES
, devidamente qualificado nos autos, em razão da ocorrência de indevida supressão de instância, sem prejuízo da apreciação, pelo Juízo de origem, do pedido de revogação da prisão preventiva já protocolado pela defesa.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 28/06/2026